Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-13.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005083-13.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.093.761-41 (AGRAVANTE), VALDEMIR DA SILVA JUNIOR - CPF: 616.099.601-06 (VÍTIMA), MARCOS FELIPE FRANCISCO VIEIRA - CPF: 062.237.091-02 (ASSISTENTE), LUIS FELIPE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.258/STJ. PROVAS INDEPENDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto pela defesa, por entender que o acórdão condenatório está em conformidade com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.258, relativo à validade do reconhecimento de pessoas como meio de prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente o Tema Repetitivo n. 1.258/STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois o agravo interno, ao contestar a afirmação de conformidade do acórdão com o Tema 1.258/STJ, ataca o fundamento central da decisão agravada, o que é suficiente para satisfazer o requisito mínimo de impugnação específica exigido pela Súmula 182/STJ.

4. O procedimento de reconhecimento observou integralmente as diretrizes da primeira tese do Tema 1.258/STJ, porquanto a vítima descreveu previamente as características físicas do agente, foram exibidas quatro imagens distintas, realizou-se reconhecimento pessoal formal com quatro indivíduos perfilados lado a lado em ambiente próprio, por meio de espelho unidirecional, todos os atos foram documentados e a identificação foi confirmada em juízo sob contraditório, afastando qualquer invalidade probatória.

5. A segunda tese do Tema 1.258/STJ foi igualmente observada, pois o acórdão recorrido não registra discrepância fenotípica acentuada entre os indivíduos apresentados, e a identificação ocorreu logo após a prática delitiva.

6. A terceira tese do Tema 1.258/STJ não aproveita ao agravante, pois não houve fotografia única, não se verificou indução no procedimento e o ato foi seguido de reconhecimento pessoal regular com posterior reafirmação em audiência.

7. A quarta e quinta teses do Tema 1.258/STJ foram atendidas, na medida em que o acórdão recorrido identificou conjunto probatório independente e convergente e o reconhecimento realizado guarda plena congruência com os demais elementos de prova coligidos nos autos.

8. A alegação de
distinguishing
em relação ao Tema 1.258/STJ não se sustenta, pois, a afirmação de que teria havido fotografia única contraria os fatos estabelecidos pelas instâncias ordinárias, revelando, na essência, pretensão de rediscussão da matéria fática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O agravo interno que contesta a afirmação de conformidade do acórdão com precedente repetitivo satisfaz o requisito mínimo de dialeticidade recursal, ainda que seus argumentos se aproximem dos já deduzidos no recurso especial, quando a coincidência argumentativa decorre da própria natureza da controvérsia. 2. O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado com múltiplas imagens, seguido de reconhecimento formal com alinhamento de indivíduos semelhantes e confirmado em juízo sob contraditório, observa as formalidades do art. 226 do CPP e está em conformidade com as teses fixadas no Tema 1.258/STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I; CPC, art. 1.030, I, "b", e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp 1.953.602/SP e outros, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.06.2025).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
ECURSO ESPECIAL Nº 0005083-13.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
Matheus Paulo da Silva Almeida
contra decisão da Vice-Presidência que
n
egou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática de recursos repetitivos, conforme
Tema 1258/STJ
, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta a existência de
distinguishing
em relação ao Tema 1.258/STJ e postula pela reforma da decisão agravada, para que seja admitido e provido o recurso especial, com a consequente absolvição do agravante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Jesuino Jefferson Silva Rabelo
contra decisão da Vice-Presidência que
n
egou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal:

O Ministério Público sustenta, em suas contrarrazões, que as razões do agravo interno se limitam a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso especial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que atrairia a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Súmula 182/STJ veda o conhecimento do agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Todavia, o agravo interno ataca o fundamento central da decisão agravada, que consiste na afirmação de conformidade do acórdão com o Tema 1.258/STJ.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça fixou seis teses sobre a validade do reconhecimento de pessoas como meio de prova, consolidadas no Tema n. 1.258. A análise da conformidade do acórdão recorrido com esse precedente exige o cotejo sistemático entre cada uma das teses fixadas e as circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas pelo julgado.

No que concerne à
primeira tese
(as regras do artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova), o acórdão recorrido apontou que o procedimento de reconhecimento observou integralmente os requisitos legais. A vítima descreveu previamente as características físicas do agente e do veículo utilizado na ação criminosa; foram exibidas ao ofendido quatro imagens distintas, e não uma fotografia isolada; realizou-se, em seguida, reconhecimento pessoal formal, com quatro indivíduos perfilados lado a lado, em ambiente próprio, por meio de espelho unidirecional; todos os procedimentos foram documentados; e a identificação foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Não há, portanto, reconhecimento inválido que pudesse contaminar a prova ou servir de fundamento para a nulidade pretendida.

A
segunda tese
(exige o alinhamento de pessoas semelhantes ao lado do suspeito, sob pena de esvaziamento da confiabilidade probatória) também foi observada. O acórdão registra que quatro indivíduos foram perfilados em ambiente próprio, sem que os autos indiquem qualquer discrepância fenotípica acentuada ou direcionamento do procedimento. A identificação ocorreu logo após a prática delitiva, quando a memória da vítima ainda preservava com nitidez as características do autor, circunstância que reforça a confiabilidade do ato.

A
terceira tese
(reconhece o caráter irrepetível do reconhecimento e o potencial contaminador de um vício inicial sobre os atos subsequentes) não aproveita ao agravante. No caso concreto, porém, não se verificou a utilização de fotografia única, não houve indução no procedimento e o ato foi seguido de reconhecimento pessoal regular, com posterior reafirmação em audiência de instrução e julgamento. Ausente o vício originário, não há que se falar em contaminação dos atos subsequentes.

A
quarta tese
(autoriza o magistrado a firmar a autoria delitiva com base em provas independentes, não derivadas do reconhecimento viciado) foi igualmente observada. O acórdão recorrido identificou, de forma expressa, um conjunto probatório independente e convergente, composto pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, pelas declarações dos policiais militares que localizaram o agravante no mesmo veículo utilizado no crime, e pela confirmação judicial da dinâmica delitiva.

A
quinta tese
(impõe a congruência entre o reconhecimento válido e as demais provas dos autos) foi atendida. O reconhecimento realizado é compatível com a narrativa da vítima, coincide com as características físicas do agravante descritas logo após a prática delitiva, é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares e possui coerência com o fato de o agravante ter sido encontrado no veículo utilizado no roubo.

Por fim, a
sexta tese
(dispensa o procedimento formal de reconhecimento quando a vítima já conhecia previamente o agente) não tem aplicação direta ao caso, uma vez que a vítima não conhecia o agravante antes dos fatos. Justamente por isso, o procedimento formal do artigo 226 do CPP foi realizado, e, como demonstrado, de forma válida.

Não convence a alegada existência de
distinguishing
em relação ao Tema 1.258/STJ. A afirmação defensiva de que teria havido fotografia única contraria, portanto, os fatos estabelecidos pelas instâncias ordinárias. Ao insistir nessa premissa fática diversa, o agravante não realiza, em sentido técnico, um
distinguishing
, mas sim uma tentativa de rediscussão da matéria fática.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial foi proferida em estrita conformidade com o sistema de precedentes qualificados e com as teses fixadas no Tema 1.258/STJ. Cito trecho da decisão agravada:

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, verifica-se que
“a questão jurídica submetida à apreciação dessa Corte Superior consiste em perquirir sobre a licitude da prova [reconhecimento fotográfico realizado pela vítima], bem como a ausência de provas judicializadas, que lastreou a condenação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Na hipótese, a decisão monocrática ao ponderar a retratação, consignou
in verbis
:

“A despeito dos alaridos recursais, não se verifica, na hipótese, qualquer afronta ao precedente repetitivo, pois o reconhecimento fotográfico: (i) não constituiu prova isolada; (ii) não foi realizado a partir de fotografia única; (iii) foi seguido de reconhecimento pessoal formal, pouco depois da prática delitiva; e (iv) houve múltipla corroboração probatória independente, exatamente como exigido pela Corte Cidadã.

(...)

No caso concreto, o reconhecimento observou integralmente o artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme registrado no acórdão, uma vez que: 1.1) a vítima descreveu previamente a característica física do assaltante e do veículo utilizado na ação criminosa, fornecendo elementos objetos que antecederam o reconhecimento; 1.2) logo após a prática delitiva, foram exibidas ao ofendido quatro imagens distintas, e não uma fotografia isolada; 1.3) posteriormente, realizou-se o reconhecimento pessoal, com quatro indivíduos perfilados lado a lado, ocasião em que apenas o recorrente foi apontado como um dos autores do fato; 1.4) todos os procedimentos foram documentados, não houve indução e, posteriormente, a identificação foi confirmada em juízo.

(...)

O voto recorrido descreve que quatro indivíduos foram perfilados, em ambiente próprio, na forma do artigo 226, II, do Código de Processo Penal, sendo a vítima convidada a identificá-los através de espelho.

Nada há nos autos que indique discrepância fenotípica acentuada ou direcionamento do procedimento, sobretudo porque a identificação ocorreu logo após a prática delitiva, quando a imagem do autor ainda se encontrava nitidamente preservada na memória do ofendido.

(...)

A referida tese não aproveita à defesa, porque: 3.1) não ficou constatado a presença de vício inicial; 3.2) não houve fotografia única; 3.3) inexistiu indução no procedimento; 3.4) o ato foi seguido de reconhecimento pessoal regular; e 3.5) houve a reafirmação da identificação na audiência de instrução e julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a dinâmica cognitiva do reconhecimento humano, advertiu que a ocorrência de vício inicial tem o potencial de contaminar todos os atos subsequentes, em razão do viés de confirmação que afeta a memória episódica da vítima,
verbis
:

“É essencial mencionar que uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto”
(HC n. 712.781/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022).

No caso concreto, não houve equívoco originário nem utilização de fotografia única, afastando-se qualquer risco de comprometimento cognitivo.

(...)

Ainda que se desconsiderasse o reconhecimento – que não é necessário – o acórdão apontou provas independentes e convergentes, aptas a sustentar a condenação, a saber: 4.1) depoimentos coerentes da vítima; 4.2) declarações dos policiais, que localizaram o recorrente no mesmo veículo utilizado no crime; 4.3) confirmação judicial da dinâmica delitiva; 4.4) não há indício de má-fé ou interesse da vítima em incriminar o recorrente.

(...)

O acórdão demonstrou que o reconhecimento: 5.1) é compatível com a narrativa da vítima; 5.2) coincide com as características físicas do recorrente e que foram descritas logo após a prática delitiva; 5.3) é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência; 5.4) possui coerência com o fato de o recorrente ter sido encontrado no veículo utilizado no roubo; 5.5) não é a única prova utilizada como fundamento para a condenação.

(...)

O caso não diz respeito a reconhecimento de pessoa do convívio da vítima, pois ela sequer conhecia o recorrente. Logo, trata-se de hipótese típica da incidência do artigo 226, do Código de Processo Penal.

E, justamente por este motivo, o procedimento foi realizado e, repita-se, de forma válida.

Portanto, também a Tese 6 se mostra plenamente atendida.

Nesse diapasão, verifica-se que todas as diretrizes do Tema n. 1.258/STJ foram observadas no acórdão recorrido, inexistindo violação, omissão ou divergência.

O conjunto probatório é sólido, coerente e harmônico, afastando qualquer alegação de nulidade ou afronta ao entendimento qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Por este motivo, NÃO exerço juízo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão hostilizado, que deu provimento ao apelo do Ministério Público e condenou MATHEUS PAULO DA SILVA ALMEIDA à pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §§2º, II, 2º-A, I, por duas vezes, do Código Penal. (Grifos originais)

Com lastro em tais argumentos, ao analisar o acórdão irresignado, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, mormente porque ponderou as 6 (seis) controvérsias exsurgida no tema 1258/STJ, além disso, concluiu que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios a denotar, pois, a presença de provas independentes em relação ao reconhecimento pessoal.

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026